Tribunal: STF
Processo: RE 452991
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA - CRIMES HEDIONDOS - LEI Nº 8.072/90 
   - OBSERVÂNCIA NO TEMPO - DECRETO Nº 4.011/01 - ALCANCE. A vedação 
   de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham 
   cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à 
   data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da 
   irretroatividade da lei penal mais gravosa.